Tribunal: TCU
Processo: 009.081/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3849/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado o ato de concessão da pensão militar instituída por Carlos Magno Villela Barreto em favor de Tânia Ferreira da Silva, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip constatou ter havido majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor; considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , decisão paradigmática na qual se concluiu pela "ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da lei 6.880/1980 a militares já reformados, bem como para o acréscimo de dois postos no cálculo dos proventos"; considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a exemplo das decisões proferidas por aquela Corte nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; considerando que os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão da pensão militar instituída por Carlos Magno Villela Barreto em favor de Tânia Ferreira da Silva; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.081/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Tânia Ferreira da Silva (XXX.062.237-XX) 1.2. Unidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada, com base na Súmula TCU 106; 1.7.2. no prazo de quinze dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.2.1. dê ciência desta decisão à interessada, com o alerta de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos, caso aqueles apelos não sejam providos; 1.7.2.2. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.3. no prazo de trinta dias a contar da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada: 1.7.3.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ora examinado, e o submeta a nova apreciação por este Tribunal; 1.7.3.2. encaminhe a esta Corte comprovante da data da ciência desta decisão pela interessada.